Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-12.2024.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000967-12.2024.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO VITOR DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANO ROCHA BRAGA, CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE. INACOLHIMENTO.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO QUE NÃO SE PRESTA A ACOBERTAR ILÍCITOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1447374/MS, DE 31.08.2023).

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO
.

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA.
FRAÇÃO DE 1/5. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E SIGNIFICANTE QUANTIDADE DE DROGA.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, IMPROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de JOÃO VITOR DE SOUSA SANTOS , insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da Vara

Crime da Comarca de
Remanso
/BA
, Dr.

Mateus De Santana Menezes
,

que, nos Autos
n
º
8000967-12.2024.8.05.0208

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia e condenou o réu a
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses

de reclusão e 467 dias-multa em regime semiaberto.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “no dia 2 de março de 2024 de por volta das 16h30min, na Rua Castro Alves, Quadra 01, em Remanso/BA, o denunciado, de modo livre e consciente, tinha em depósito substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, no dia 28/02/2024, CB PM Carlos Pereira Reboucas Neto, recebeu informações que havia um indivíduo, recentemente residindo ao lado de sua casa, e que estava comercializando drogas. Diante de tais fatos, a partir de 29/02/2024, as câmeras de segurança da casa do CB PM CARLOS, passou a captar movimentações típica de tráfico de drogas, sendo possível ver nas primeiras imagens gravadas chegadas e saídas de indivíduos, conforme imagens constantes dos autos. Posteriormente a outras diligências, no dia 02/03/2024, por volta das 10h00min, o CB PM CARLOS procurou auxílio da guarnição de serviço de dia, com intuito de monitorar o local e o acusado, valendo-se da informação que viaturas da RONDESP davam apoio na cidade, oportunidade na qual foi realizada uma campana, em carro despadronizado, nas imediações da casa do acusado, enquanto as viaturas da RONDESP e a viatura local realizavam abordagens ordinárias no perímetro. Durante a campana, percebeu-se que o acusado colocava o veículo dentro da garagem, com parte do veículo na calçada. Ato contínuo, CB PM CARLOS, por volta das 16h30min, juntamente com as equipes policiais, avistaram dois usuários saindo da casa do acusado, momento em que empreenderam diligência, abordando os indivíduos RAUAN DE LIMA ARCANJO e RIAN GABRIEL RIBEIRO SOUZA, identificados posteriormente como adolescentes. Na revista pessoal, foi encontrado com os infantes uma pedra de crack. Questionados sobre a origem da droga, informaram a localidade da compra Nesse passo, os Policiais, se dirigiram até o endereço informado pelos adolescentes, e ao chegaram ao local, avistaram um indivíduo com uma sacola na mão, que ao notar a presença da viatura, teria abandonado a sacola próximo ao veículo e adentrado para o imóvel. Posteriormente, os agentes de segurança pública ingressaram na residência, identificando a pessoa de JOÃO VITOR DE SOUSA SANTOS. Foi realizada revista pessoal, encontrado em seus bolsos uma sacola contendo pedras grandes de substância aparentando ser crack e a quantia de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais). Ainda, dentro da sacola abandonada pelo acusado, foi encontrada embalagem com pedras pequenas possivelmente para venda. Em busca na casa, foram encontrados cerca de 125g de crack, 01 (uma) balança de precisão, 01(um) aparelho celular marca Iphone e de 01(um) veículo VW/gol, placa KJH-2085, sendo dado voz de prisão em flagrante delito ao acusado, com encaminhamento à autoridade policial”.

3
. R
ecentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.374/MS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, entendeu que a existência de fundadas razões e elementos probatórios mínimos acerca da situação de flagrante delito são suficientes para o ingresso em domicílio, não havendo falar em restrição, pelo Poder Judiciário, das exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar, tampouco na criação de novas exigências não previstas pelo legislador constituinte.

4. Nesse toar, a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº 11837/2024, Laudo de constatação preliminar e definitivo de drogas constantes nos autos do Inquérito Policial (proc. nº
8000806-02.2024.8.05.0208)
pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
CB PM CARLOS PEREIRA REBOUÇAS NETO,

SD PM AYRLAN OLIVEIRA COSTA
,
CB PM ALUISIO JUNIOR OLIVEIRA MATOS
,

integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelado.

5. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

6. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva,
aduzindo
que a substância apreendida era para seu consumo pessoal, ainda que sua esposa trabalhava como doceira e o mesmo trabalhava como mecânic
o
. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, sendo imperiosa a condenação.

7. Inexiste obrigatoriedade de utilização da natureza e quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria, para integrar a pena-base, sendo perfeitamente cabível utilizar tais vetores para modular a fração da minorante, na terceira fase, a critério do Magistrado. O importante é que não sejam utilizados em duplicidade, pois isso acarretaria inadmissível bis in idem.

8. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000967-12.2024.8.05.0208
, oriundo do Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de
Remanso
/BA,

tendo como apelante
JOAO VITOR DE SOUSA SANTOS
e como Apelado o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04